Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-73.2022.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000535-73.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA JOAQUINA DA SILVA - CPF: 362.393.721-53 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MANOELLY DO PRADO OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 002.285.584-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisca Joaquina da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Poconé, que nos autos da ação de desconstituição de dívida que move contra Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Inconformada, sustenta a apelante que a sentença se baseou em premissa equivocada, pois não nega a existência de relação jurídica com o banco. Esclarece que o pedido inicial debate a negativação indevida do nome da autora, enquanto que os descontos são realizados diretamente de seu beneficio previdenciário, não ocorrendo inadimplência. Discorre, ainda, a inexistência de notificação referente a negativação levada a efeito pelo apelado, agindo em total desrespeito à legislação. Requer a reforma da sentença, pugnando pela desconstituição do débito e ao arbitramento de indenização a título de dano moral, invertendo-se o ônus.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 153331810).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisca Joaquina da Silva moveu ação de desconstituição de dívida contra o Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que restou surpreendida com apontamento determinado pelo banco réu no valor de R$47,90, referente ao contrato n. 203344361, pois o referido empréstimo foi realizado na modalidade consignado e vem sendo descontado regularmente no seu extrato beneficiário.

Após o trâmite processual, a d. magistrada a quo sob o fundamento de existência da relação jurídica julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida (id. 153331805).

Irresignada,
sustenta a apelante que a sentença se baseou em premissa equivocada, pois não nega a existência de relação jurídica com o banco. Esclarece que o pedido inicial debate a negativação indevida do nome da autora, enquanto que os descontos são realizados diretamente de seu beneficio previdenciário, não ocorrendo inadimplência. Discorre, ainda, a inexistência de notificação referente a negativação levada a efeito pelo apelado, agindo em total desrespeito à legislação

Pois bem. De fato, verifico que a sentença enveredou pela improcedência da demanda, reputando regular o apontamento determinado pelo banco ao passo que existente relação jurídica entre as partes.

É cediço que a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado, conforme inteligência do art. 489, §3º, do CPC,
verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

(...)

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”

Acerca do tema, o autor Fredie Didier leciona,
verbis
:

“...Dispositivo e fundamentação devem ser interpretados conjuntamente.
A compreensão do dispositivo depende do exame da fundamentação, que também somente será devidamente interpretada a partir do que foi enunciado no dispositivo
. A decisão há de ser interpretada, enfim, como um todo. Trata-se de aplicar a técnica da interpretação sistemática à compreensão da decisão judicial”
(Curso de Direito Processual Civil, teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10ª ed. – Salvador:
Ed. Jus Podivm, 2015,
p. 391)

Nesse passo, para que se faça a correta interpretação da decisão, é necessário que haja conformidade entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu no caso em apreço.

Compulsando os autos, verifico que os fundamentos da r. sentença e dispositivo se deram totalmente dissociados ao pleiteado na inicial, vejamos:

“
Versam os autos sobre declaração de inexistência de relação jurídica em que o autor afirma não ter realizado com a requerida nenhum tipo de contrato que justifique a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito.

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à autora.

Isto porque, consoante se depreende dos autos, a autora teria contratado Empréstimo Consignado.

O contrato foi assinado pela autora e consta a foto da autora, bem como a documentação pessoal.

Em que pese as alegações do autor de que o requerido não trouxe aos autos o contrato formalizado, insta consignar que, o que se discute é a legalidade da cobrança que originou a restrição, que por sua vez restou devidamente comprovada a origem do débito exigido
”. (id. 153331805)

Vê-se claramente que o julgado não esta associado à pretensão, mormente a autora em sua inicial narra que contratou o empréstimo consignado com o banco, contudo, mesmo ocorrendo os descontos regularmente em seu beneficio previdenciário, houve negativação de seu nome.

Logo, com a devida vênia, a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, restando
evidente que o
decisum
objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o seu dispositivo,
motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL- CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA.

A sentença deve ser clara, precisa, sem omissões, obscuridades ou contradições e deve examinar as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes.

Não é o caso ora em análise, tendo em vista que a fundamentos da decisão e o seu dispositivo são contraditórios, o que enseja a nulidade da sentença, por ofensa ao artigo 489, II do CPC
.”
(TJMT, RAC n. 0014307-67.2011.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.01.2018 - negritei)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA - SENTENÇA CASSADA. 1- É nula a sentença que encerra contradição entre seus fundamentos e o dispositivo, a justificar a cassação. 2. Sentença cassada.”
(TJMG, RAC n. 1.0024.12.259182-9/001, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 13.08.2019 - negritei)

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA.
NULIDADE
.
Contradição
entre o
dispositivo
da sentença e a sua
fundamentação
.
Nulidade
insanável. Julgamento desconstituído
. Precedentes. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 700
78551025, 10ª
Câm. Cível
, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 13.12.2018 - negritei)

É de bom alvitre destacar que no caso em apreço não há a ocorrência de mero erro material sanável de oficio nesta instância, notadamente em razão de eventual alteração no dispositivo da sentença implicar em evidente supressão de instância.

Ademais, não se aplica na espécie o art. 1.013, §3º, tendo em vista que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no aludido dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023